Tribunal: TJMT
Processo: 0007772-91.2015.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007772-91.2015.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FABIO RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 537.744.691-72 (EMBARGANTE), AMANDA CAROLINA SOUZA SILVA - CPF: 029.540.471-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INSURGÊNCIA QUANTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO EMBARGANTE NÃO EXAMINADO – MAJORAR O
QUANTUM
DO DANO MORAL – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO APELO DA AUTARQUIA ESTADUAL – REDUÇÃO DO DANO MORAL – VÍCIO EXISTENTE – TESE DAS RAZÕES DO APELO COMPATÍVEIS COM AS CONTRARRAZÕES DO EMBARGANTE – NULIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF – DANO MATERIAL NÃO FUNDAMENTADO PARA JUSTIFICAR NULIDADE – COMPLEMENTAÇÃO DO ARESTO EMBARGADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

1 – Os Embargos de Declaração têm por finalidade de aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2 – A decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, prevalecendo o princípio
pas de nulitté sans grief
.

3 – Em que pese à existência de vício quanto ao equívoco da ausência de materialização e juntada do apelo do embargante nos autos físicos, o conjunto fático-probatório envolvendo as razões do recurso de apelação do Embargante e das contrarrazões no apelo do Embargado, são exatamente os mesmos constantes no presente feito que foram devidamente avaliados para concluir pela redução do
quantum
dos danos morais na hipótese dos autos. Assim, inviável a majoração da indenização e, como consequência, o não acolhimento dos embargos declaratórios se torna medida impositiva, em harmonia com os princípios da celeridade processual e razoável duração do processo.

4 – O dever de fundamentação clara e específica não se limita tão apenas ao julgador, também às partes, pois à apresentação de fundamentação genérica em relação ao dano material alegado no apelo do Embargante, não atende o princípio da dialeticidade, o que não justifica a nulidade do acordão embargado.

5 – Manutenção do acordão hostilizado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por FÁBIO RODRIGUES DE MORAIS sustentando, em síntese, que houve a interposição de duplo Recurso de Apelação Cível, tanto pelo Embargado quanto pelo Embargante, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0007772-91.2015.811.0006, julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar à autarquia estadual ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme sentença proferida nos id’s. 145930297 e 145930298.

Em suas razões, o Embargante apresentou pedido de chamamento do feito à ordem, sustentando que protocolou Recurso de Apelação (id. 145930354), via PEA, no prazo legal, porém o mencionado recurso não foi devidamente materializado e juntado nos autos pelo juízo singular. Afirma que o acórdão que considerou apenas o apelo da autarquia estadual deve ser anulado, para considerar suas razões recursais visando majorar o
quantum
dos danos morais, bem como a condenação do Embargante por danos materiais relativos à contratação de advogado para sua defesa (id. 145930346 – p. 32/34).

Decorreu
in albis
o prazo do Embargado para manifestação em relação aos Embargos de Declaração (id. 145930326).

O apelo do Embargante foi juntado aos autos, pedindo pela reforma da sentença do juízo singular, visando majorar o valor da indenização e restituição dos danos materiais quanto ao contrato de honorários advocatícios (id. 145930354).

Em contrarrazões ao Recurso de Apelação, a autarquia estadual pugna pelo desprovimento do apelo (id. 145930358).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

FÁBIO RODRIGUES DE MORAIS opôs Embargos de Declaração em face do acórdão proferido pela Eg. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, suscitando que o aresto embargado não observou a ausência de juntada do Recurso de Apelação onde alega a existência de elementos para reformar a sentença proferida pelo juízo singular, visando majorar o
quantum
dos danos morais e condenar à autarquia estadual pelos danos materiais pela contratação de advogado.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que são cabíveis embargos contra qualquer decisão judicial visando esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Nesse aspecto, o embargo declaratório é meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para rediscussão do pronunciamento jurisdicional ou inovação recursal, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide, pois se trata de mecanismo com o fim de proporcionar esclarecimento ou
integração da decisão recorrida
,
tornando-a mais completa
, bem como para correção de eventuais erros materiais.

Sobre o assunto, o professor Cassio Scarpinella Bueno, leciona:

Recurso de fundamentação vinculada, seu cabimento fica atrelado à alegação de ao menos uma das hipóteses indicadas nos incisos do art. 1.022: (i) esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição; (ii) supressão de omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria ter se pronunciado, de ofício ou a requerimento; e (iii) correção de erro material. (Manual de Direito Processual Civil. 8ª. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 1611)

No caso em julgamento, constata-se que em razão da ausência da materialização do apelo do Embargante, eis que à época o presente feito tramitava por meio físico, além do equívoco do juízo de origem, as razões do apelo não foram juntadas nos autos, de modo que foi julgado somente o recurso do Embargado
, o qual foi parcialmente provido, tão apenas para
reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 145930316).

Isso porque a Eg. Câmara examinou o contexto fático-probatório para reconhecer a conduta irregular do Embargado e a existência do nexo causal em relação ao dano sofrido pelo Embargante,
consignando as seguintes ponderações nas razões de decidir:

Improcede, pois a alegação de inexistência de nexo causal ou mero aborrecimento.

No que concerne ao pedido de redução do quantum indenizatório, tenho que o mesmo deve ser acolhido, pelos seguintes motivos.

Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do quantum seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

No caso em tela, o juízo monocrático fixou, à título de danos morais, o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Analisando os autos e conjugando os fatos descritos na exordial indenizatória com os critérios e parâmetros acima mencionados, penso que o importe de R$ 10.000,00 é justo e proporcional à situação fática.

Registro por oportuno que o Apelado permaneceu preso por menos de 48 (quarenta e oito) horas.

No que se refere ao ponto principal envolvendo o valor da indenização por danos morais, o Embargante no apelo pretende a reforma da sentença para aumentar o
quantum
indenizatório.

Entretanto, em análise comparativa das contrarrazões e razões do Recurso de Apelação do Embargante, não se vislumbra elementos para modificar os fundamentos do acordão embargado, pois o conjunto fático-probatório foi devidamente avaliado para justificar a redução do valor dos danos morais fixados na sentença de mérito, logo, ausente qualquer circunstância apta para majorar a indenização pretendida.

Com efeito, na hipótese dos autos, registra-se que deve ser observado o princípio da economia processual, já que os argumentos do Embargante no Recurso de Apelação não são suficientes para modificar a conclusão do aresto embargado, bem como o conjunto fático-probatório foi objeto de exame pelo acordão e, portanto, aplica-se o princípio do
pas de nulitté sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.

Nesse mesmo sentido,

o

Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio
pas de nulitté sans grief
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática (fls. 11.311-11.317, e-STJ) que não conheceu do Recurso Especial em razão dos óbices processuais referenciados nas Súmulas 283 e 284 ambas do STF, e ainda Súmula 7 do STJ.
2. O motivo da intervenção anômala (art. 5º da Lei 9.469/97) da União dava-se em razão do estrito interesse econômico. Com a privatização da empresa estatal, a União, corretamente, aduziu a perda de seu interesse. Não se harmoniza com os princípios da razoabilidade e da celeridade processual a manutenção de intimação de parte que não mais possui interesse na demanda.
3.
A decretação da nulidade processual exige comprovação de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, porquanto não se declara nulidade por mera presunção (pas de nullité sans grief)
.
Nesse sentido, o STJ já assentou entendimento de que "a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief."
(EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 1º/8/2012). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.141.156/AM, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/4/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.127.896/RR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/11/2011.
4. A parte agravante não combateu a fundamentação do acórdão recorrido, no novo julgamento dos Embargos de Declaração, no sentido da preclusão da discussão sobre quantum indenizatório. Em decorrência da omissão acima, recaem os óbices processuais das Súmulas 283 e 284, ambas do STF.
5. Conforme explicitado na decisão ora recorrida, descabe avaliar a extensão de eventual dano material ou moral, quantificação de indenização, cabimento de perícia judicial, dentre outros tópicos, uma vez que ostentam nítido caráter de revolvimento de provas. Logo, na forma da jurisprudência dominante do STJ, "reexame de provas encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.539.665/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 26/10/2015). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.707.468/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26/2/2021; AgInt no REsp 1.625.792/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Segunda Turma, DJe de 30/8/2019; AgInt no AREsp 965.578/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/8/2017; REsp 1.667.955/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/6/2017.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.620.701/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 27/6/2022.) [g.n.]

Por sua vez, o Embargante sustenta no apelo a reforma da sentença do juízo singular quanto aos danos materiais, com o fim de condenar a autarquia estadual ao pagamento das despesas realizadas pela contratação de advogado.

Entretanto, trata-se de ônus do Embargante declinar nas razões do apelo de forma específica o fundamento do pedido, não bastando apenas alegar de forma genérica o dano, em razão da necessária correlação entre os fundamentos do recurso e das razões da decisão atacada, declinando motivo conexo para modificar o julgado, com o fim de justificar o reexame pelo órgão fracionado deste Tribunal.

Evidentemente, a simples afirmação para reformar a sentença viola o princípio da dialeticidade e, frente a isso, o Embargante se limitou a apenas informar despesas com honorários advocatícios, sem apresentar fundamentos adequados para modificação da sentença que não reconheceu o direito ao ressarcimento do suposto ônus.

Nesse contexto, não há qualquer elemento probatório de que as razões no apelo do Embargado tenham o condão de modificar a conclusão do aresto vergastado, porquanto o vício existente dos autos, por si só, não declina prejuízo para justificar a nulidade pretendida.

Em decorrência do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acordão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023